Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701042-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO LUIZ DO LIVRAMENTO VILARINS DESPACHO Aguarde-se o julgamento definitivo da ADPF 615 pelo Supremo Tribunal Federal. Int. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator